Tribunal: STF
Processo: HC 256036
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENGRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 2.099.614, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. PERDA DE PROVA JUDICIAL. CULPA NÃO ATRIBUÍDA ÀS PARTES. RENOVAÇÃO DO ATO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para declarar nula a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando sua renovação. 



    2. Fato relevante. A mídia contendo os depoimentos judiciais foi danificada, impossibilitando o acesso às provas produzidas sob o crivo do contraditório. O Tribunal de Justiça absolveu os réus por inexistência de provas judiciais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade processual decorrente da perda de gravação de audiência de instrução e julgamento pode ser reconhecida, mesmo só tendo sido arguida pelo Ministério Público após o julgamento das apelações. 



    4. A questão também envolve a análise da aplicação da Súmula n. 160 do STF, que impede o reconhecimento de nulidade em desfavor do réu não arguida no recurso da acusação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A perda da gravação da audiência de instrução e julgamento constitui nulidade processual, pois impede a formação da convicção judicial com base em provas produzidas sob o contraditório. 



    6. O primeiro momento que o parquet estadual teve como órgão acusatório para se manifestar a respeito da nulidade foi após o julgamento das apelações, quando surgiu, de fato, o interesse recursal, porque só com o julgamento do colegiado os réus foram absolvidos, tendo, oportunamente, oposto embargos declaratórios. 



    7. A nulidade processual deve ser reconhecida para restabelecer a legalidade no desenvolvimento da relação processual.



    8. A aplicação da Súmula n. 160 do STF não impede o reconhecimento da nulidade, pois o objetivo é garantir a regularidade do processo e a efetiva prestação jurisdicional, além de não encontrar identidade com a hipótese, em que a nulidade foi reconhecida nesta instância superior, além de ter sido arguida no recurso acusatório, após ciência, desde a origem. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso desprovido. 



    Teses de julgamento: "1. A perda de gravação de audiência de instrução e julgamento constitui nulidade processual que deve ser reconhecida para garantir a regularidade do processo. 2. A aplicação da Súmula n. 160 do STF não impede o reconhecimento da nulidade, pois o objetivo é garantir a regularidade do processo e a efetiva prestação jurisdicional e não beneficiar ou prejudicar qualquer das partes".”



    Colhe-se dos autos que o paciente Douglas foi condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, enquanto o paciente Rian foi condenado a 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, também em regime inicial fechado, ambos pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    Em sede de apelação, os pacientes foram absolvidos. 



    Ao recurso especial interposto pelo Ministério Público foi dado provimento “para declarar nula a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando a sua renovação” e o agravo regimental foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual. 



    Argumenta que “o E. Ministro Relator proveu o recurso especial do Ministério Público para reconhecer nulidade em favor da acusação que, todavia, não fora arguida em recurso de apelação pelo parquet”. Entende não ser possível “o reconhecimento de nulidade em favor da acusação, pois esta acarreta em piora da situação dos agravantes, que foram absolvidos pelo Tribunal”. Arrazoa que “somente na 3ª oportunidade de se manifestar nos autos, após intimado do julgamento da apelação, é que o Ministério Público apresentou Embargos de Declaração (e-STJ fl. 420/427) suscitando a ocorrência de nulidade”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecido o acórdão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que absolveu os pacientes ante a ausência de provas de autoria, em respeito ao disposto na Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal, bem como pelo fato da nulidade reconhecida não ter sido arguida pelo Ministério Público na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após o conhecimento dos fatos.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não há razões para alterar o decisório. 



    Ao que se extrai dos autos, o órgão ministerial interpôs contrarrazões aos apelos defensivos, requerendo a manutenção das condenações proferidas em primeiro grau, e, até o despacho de fl. 375, não tinha ciência de que a mídia acostada, relativa aos depoimentos judiciais, encontrava-se danificada, tanto que o parecer do Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG, pelo provimento dos apelos, só foi apresentado após a certificação do ocorrido. 



    Sendo assim, o primeiro momento que o parquet estadual teve como órgão acusatório para se manifestar a respeito da nulidade foi após o julgamento das apelações, quando surgiu, de fato, o interesse recursal, porque só com o julgamento do colegiado os réus foram absolvidos, tendo, oportunamente, oposto embargos declaratórios. 



    Consoante outrora destacado, não obstante tenha elencados elementos extrajudiciais acerca da conduta criminosa e de sua autoria delitiva, o TJ absolveu os réus em razão da inexistência de provas judiciais, isso porque a mídia que continha a audiência de instrução e julgamento foi perdida e a tentativa de se promover a cópia de segurança restou infrutífera. Ou seja, praticou-se um ato processual válido, que salvaguardou as condenação, mas, quando da confirmação do decreto, não foi localizada a mídia que continha os referidos atos judiciais. Veja: [...]



    No caso dos autos, toda a prova produzida perante a autoridade judiciária foi perdida, não por culpa das partes. É evidente o prejuízo dos réus, mas também do órgão acusador, que não pode ser responsabilizado pela não demonstração da certeza da autoria delitiva, quando na verdade esta restou demonstrada. 



    Assim, a ausência de registro do ato processual – no caso, originada pelo desaparecimento da gravação da AIJ realizada por meio de videoconferência –, deve ser analisada sob a ótica do previsto do art. 564, IV, do CPP, o qual dispõe que haverá nulidade na hipótese de omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. No sentido: [...]



    Disto decorre que o efeito automático da medida não é a absolvição dos réus, mas a repetição do ato judicial, que, por mais regular que fosse, não pôde ser ratificado como prova da condenação. 



    Destarte, deve ser declarada nula a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando a sua renovação, a tempo e modo.



    Insta observar que o reconhecimento do vício não favorece o Juiz e as partes envolvidas, tendo como objetivo o restabelecimento da legalidade no desenvolvimento da relação processual (AgRg no AREsp n. 1.678.101/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020), não havendo falar em violação à Súmula n. 160 do STF. 



    Reforça-se que o referido óbice tem aplicabilidade quando o acórdão recorrido reconhece contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, não encontrando identidade na hipótese, em que a nulidade foi reconhecida nesta instância superior, além de ter sido arguida no recurso acusatório, após ciência, desde a origem. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “o primeiro momento que o parquet estadual teve como órgão acusatório para se manifestar a respeito da nulidade foi após o julgamento das apelações, quando surgiu, de fato, o interesse recursal, porque só com o julgamento do colegiado os réus foram absolvidos, tendo, oportunamente, oposto embargos declaratórios” de sorte que se praticou “um ato processual válido, que salvaguardou as condenação, mas, quando da confirmação do decreto, não foi localizada a mídia que continha os referidos atos judiciais” e “toda a prova produzida perante a autoridade judiciária foi perdida, não por culpa das partes. É evidente o prejuízo dos réus, mas também do órgão acusador, que não pode ser responsabilizado pela não demonstração da certeza da autoria delitiva, quando na verdade esta restou demonstrada”. Tendo-se, afirmado, ainda, que o “efeito automático da medida não é a absolvição dos réus, mas a repetição do ato judicial, que, por mais regular que fosse, não pôde ser ratificado como prova da condenação” e que o “reconhecimento do vício não favorece o Juiz e as partes envolvidas, tendo como objetivo o restabelecimento da legalidade no desenvolvimento da relação processual”. Assim, a Corte a quo possibilitou a renovação da persecução penal, oportunidade na qual a defesa poderá desempenhar o seu papel, não se cuidando de hipótese de “aplicação da Súmula nº 160 do STF”, consoante pretendido pela defesa . 



    Não há que se falar em “reconhecimento de nulidade em favor da acusação, pois esta acarreta em piora da situação dos agravantes, que foram absolvidos pelo Tribunal”, consoante afirmado pela defesa. Ao contrário, em razão de se ter reconhecido a ausência de registro de ato processual, declarou-se nula a ação penal a partir desse momento e não se limitou em abstrato, e nem se poderia fazê-lo, a atividade persecutória penal do Estado. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INOBSERVÂNCIA AO ART. 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE OBSERVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A teor do art. 251 do Código de Processo Penal, incumbe “ao juiz prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos”, considerada a direção do processo e dos atos processuais, sobretudo no que se refere à regularidade da atuação das partes. 2. A ausência de intimação pessoal da vítima configura vício processual que justifica a reabertura do prazo para manifestação, sendo legítima a decisão do magistrado de primeira instância ao determinar a regularização do ato. 3. O art. 28 do Código de Processo Penal não se aplica ao caso, uma vez que a ação penal já havia sido deflagrada e a manifestação do Ministério Público pela extinção da punibilidade não vincula o juízo. 4. Após a regular intimação pessoal do representante legal da vítima, sendo ofertada a representação, o Ministério Público se manifestou pelo prosseguimento da ação, não havendo ilegalidade a ser reconhecida. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 242.345-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 6/12/2024)



    Não por outra razão, o próprio princípio da indisponibilidade a ação penal preconiza a proibição de o órgão legitimado à acusação desistir de ação penal pública proposta ou de recurso interposto (arts. 42 e 576 do CPP). Nesse sentido: 



    Processo Penal. Ação Penal. Questão de Ordem. Denúncia Recebida na Instância de Origem. Manifestação do Procurador-Geral da República pelo Trancamento. Peculato. Indisponibilidade da Ação Penal. Ausência de Justa Causa. Habeas Corpus Concedido de Ofício. 1. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do INQ 571, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, a alteração da competência inicial em face de posterior diplomação do réu não invalida os atos regularmente praticados, devendo o feito prosseguir da fase em que se encontre, em homenagem ao princípio tempus regit actum (Inq 1459, Rel. Min. Ilmar Galvão). 2. O regular oferecimento e recebimento da denúncia perante o juízo natural à época dos atos desautoriza o pedido de arquivamento formulado nesta fase processual, em homenagem ao princípio da obrigatoriedade da ação penal. 3. Não demonstrado pela acusação o dolo do acusado na autorização da despesa e incluído no polo passivo exclusivamente em razão de sua posição hierárquica, fica evidenciada a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal. 4. Habeas corpus concedido de ofício. (AP 905-QO, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/03/2016)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE TORTURA APENAS NA SEGUNDA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE NESSA HIPÓTESE. ORDEM DENEGADA. PRECEDENTES DA CORTE. I – Alegação de ocorrência de arquivamento implícito do inquérito policial, pois o Ministério Público estadual, apesar de já possuir elementos suficientes para a acusação, deixou de incluir o paciente na primeira denúncia, oferecida contra outros sete policiais civis. II – Independentemente de a identificação do paciente ter ocorrido antes ou depois da primeira denúncia, o fato é que não existe, em nosso ordenamento jurídico processual, qualquer dispositivo legal que preveja a figura do arquivamento implícito, devendo ser o pedido formulado expressamente, a teor do disposto no art. 28 do Código Processual Penal. III – Incidência do postulado da indisponibilidade da ação penal pública que decorre do elevado valor dos bens jurídicos que ela tutela. IV – Não aplicação do princípio da indivisibilidade à ação penal pública. Precedentes. V – Habeas corpus denegado. (HC 104356, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 02/12/2010)



    Além disso, o exame da pretensão defensiva e eventual divergência do entendimento firmado pelas instâncias anteriores implica o reexame da matéria fática. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente